Tribunal: TJSP
Processo: 2293958-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2293958-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente MARCIO
ANTÔNIO DE SOUZA e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES, é impetrado
JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA
DE TUPÃ-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram liminarmente da ordem impetrada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293958-27.2020.8.26.0000 - Voto no 38.839.
2
Habeas Corpus no 2293958-27.2020.8.26.0000.
Comarca de Tupã.
Paciente: Marcio Antônio de Souza.
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes.
Voto no 38.839.
1. Em benefício do sentenciado Marcio
Antônio de Souza o advogado Felipe Queiroz Gomes impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando estar o paciente
a sofrer ilegal constrangimento imposto pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, nos autos no
1005309-19.2020.8.26.0637, por ter indeferido seu pedido de
progressão ao regime semiaberto por decisão datada de 03 de
dezembro de 2020, muito embora já tenha preenchido o lapso para
mudança de estágio e possua bom comportamento carcerário e
avaliação criminológica favorável.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem
para que, cassada a decisão que indeferiu o pleito, seja deferido o
pedido de progressão ao regime semiaberto.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo avulta a impossibilidade de
conhecimento do pedido, pois o que o impetrante aqui pretende é
o reexame da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto formulado em favor do sentenciado.
É cediço que o “habeas corpus” não é
sucedâneo e nem substituto do recurso adequado para atacar decisão
proferida em sede de execução penal. Palco próprio para rever decisões
dessa natureza e no qual é possível análise aprofundada de provas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293958-27.2020.8.26.0000 - Voto no 38.839.
3
a finalidade de verificação de atendimento aos requisitos para a
obtenção do benefício é o agravo em execução.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou: “1.
É
imperiosa
a
necessidade
de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não
se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição
a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não é possível a
impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação
seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (...)” (Habeas
Corpus no 152.334/DF, Habeas Corpus 2009/0214653-0, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em
13.12.2011, DJe de 19.12.2011).
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal, que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros
casos semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional

Deferimento pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade

Expressa previsão de recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84, não
se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou sucedâneo Ordem não
conhecida.” (RT 643/301).
A propósito, cumpre anotar decisão no
sentido de que “O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heróico” (RJDTACRIM
12/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293958-27.2020.8.26.0000 - Voto no 38.839.
4
Diante disso, o não conhecimento liminar
do pedido de “habeas corpus” se impõe.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
não
se
conhece liminarmente da ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -